Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APRESENTAÇÃO. PROVAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA. AÇÃO AUTÔNOMA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. DIREITO DE AÇÃO. ABUSO. AGÊNCIA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO. FORO COMPETENTE.
1. A contratação de cédulas de crédito rural tem a finalidade de proporcionar ao contratante a disponibilização de valores para o financiamento de atividade econômica, o que afasta sua caracterização como relação de consumo, pois o contratante não se enquadra nos moldes de consumidor como destinatário final de produtos e serviços previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A competência para julgamento e processamento da ação de produção antecipada de provas com a finalidade de exibição de supostas cédulas de crédito rural contratadas para oportunizar o cumprimento individual de sentença coletiva não se vincula ao local onde tramitou a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.
3. A competência nas demandas contra instituições com filiais espalhadas por todo território nacional é do foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. O foro da filial da instituição ainda se demonstra adequado para cumprimento do disposto no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil considerado o disposto no art. 75, § 1o, do Código Civil.
4. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça quando seu afastamento se demonstra necessário para a preservação do interesse público.
5. Agravo interno desprovido.